Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. REDUÇÃO.
1. Considerando o princípio da boa-fé contratual, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. A boa-fé dirige-se não só ao estado psicológico dos contratantes desde a negociação até a execução do pacto, mas também às suas condutas, devendo as partes agirem de forma a cooperar fielmente com o negócio jurídico.
3. A prova oral é apta a superar cláusula prevista em contrato pelas partes e deve prevalecer, ademais, quando acompanhada de prova documental no mesmo sentido das afirmações da parte.
4. Nos contratos firmados entre comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Precedentes.
5. inexistindo previsão no contrato, o termo inicial para a contagem dos juros de mora deve ser a data em que se verificou a mora do requerido, em razão da ausência da comprovação judicial (art. 405 do Código Civil). No caso, apenas com o laudo pericial se teve a certeza do descumprimento por parte da apelante, ao final, homologado pelo Juízo.
6. A alteração da verdade dos fatos, a fim de gerar vantagem sobre a outra parte, caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.